Tribunal: STF
Processo: RMS 38212
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO EM PORTARIA DE ANISTIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTERIOR. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Lazarina Copi Negrão contra decisão monocrática do Desembargador convocado para o Superior Tribunal de Justiça, Manoel Erhadt, que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Esta a ementa da decisão: 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. INÉRCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NA CONCLUSÃO DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO POST MORTEM. NECESSIDADE DE EMISSÃO PRÉVIA DE PARECER PELA COMISSÃO DE ANISTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS. ORDEM DENEGADA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO” (fl. 1, e-doc. 42).



O caso



    2. A recorrente, Lazarina Copi Negrão, afirma-se viúva do anistiado político Gilberto Gomes Negrão e, nessa condição, beneficiária de pensão militar correspondente ao posto de 3º Sargento da FAB.



    Relata que nos anos de 2005 e 2006, após o falecimento do marido (em 2004), o Ministro do Estado da Justiça concedeu ao anistiado promoção “post mortem” de “Capitão com proventos do posto de Major”, então calculados em R$ 8.685,75 (oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), com retroativos no valor de R$ 1.034.651,76 (um milhão, trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos).



    Assevera que “a impetrante nunca teve a graduação, como podemos ver no seu contracheque, [e] ainda recebe como 3º Sargento da FAB, quando na verdade o julgamento ocorreu em 18 de Julho de 2006, e tal julgamento lhe concedeu o [falecido marido] posto de Capitão com proventos de Major perfazendo jus ao direito indenizatório ao retroativo correspondente há 16 anos, perfazendo um total de 480 Salários mínimos, e os efeitos retroativos desde 05/10/1988” (fl. 4, vol. 1).



    Afirma que a graduação da patente não se teria efetivado pois quando do julgamento e publicação das portarias de concessão da anistia (Portaria nº 2494 publicada no D.O.U de 26.12.2006) e da concessão da promoção ao anistiado (Portaria nº 0930, publicada no D.O.U de 15.05.2005) “não foi considerado o falecimento do Anistiado Político, e o Ministério da Defesa por meio do Ofício nº 6476/SEORI/MD de 05 de julho de 2007, pediu a correção da portaria acrescentando o termo ‘post mortem’” (fl. 5, vol. 1).



    Ressalta que desde então (2007), aquele procedimento de correção das portarias encontrar-se-ia paralisado na Comissão de Anistia, acarretando prejuízo financeiro à beneficiária que continua recebendo proventos a título de 3º Sargento da FAB do falecido marido.



    Alega que, “desde o ano de 2007 quando foi solicitado a instauração de procedimento para que fosse acrescentado o termo ‘post mortem’ nas portarias a Comissão de Anistia não trabalhou mais, houveram algumas sessões, mas não entrou em pauta o processo da impetrante, e até o momento a impetrante é que está com o prejuízo por um erro do setor do Ministério do Estado e Justiça que a época não se atentou que o requerido havia falecido, devendo então publicar as portarias com o termo ‘post mortem’” (fl. 5, e-doc. 1). 



    No mandado de segurança, pediu fosse “ordenado à Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos humanos, Sra. DAMARES REGINA ALVES, se digne a assinar e publicar as portarias referente ao requerimento de anistiado político, nº 2001.01.05436, com o termo “post mortem”, incluído, para surtir efeitos e a impetrante receber seus direitos que há 19 anos vem pleiteando” (fl. 5, e-doc. 1) 



    3. Em decisão monocrática, o desembargador Manoel Erhadt, convocado para o Superior Tribunal de Justiça, decidiu pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora pois “conforme se afere da documentação de fls. 55/60, na data da impetração, o requerimento informado pela impetrante ainda se encontrava em trâmite na Comissão de Anistia, órgão que possui a atribuição de auxiliar o dirigente da Pasta ministerial, e que possui competência de analisar e julgar os recursos interpostos nos procedimentos administrativos de anistia, consoante estabelece o art. 12 da Lei 10.559/2002” (fl. 1, e-doc. 42 – grifos nossos). 



    4. Contra essa decisão a recorrente interpõe o presente recurso ordinário, no qual aponta “erro grotesco do STJ, que não vislumbrou que a Lei da Anistia n. 10559/2002, sofreu a alteração em dezembro de 2019, quando a Lei nº 13.844/19 foi promulgada, alterando as atribuições do Ministro do Estado, da Família e dos Direitos Humanos, os artigos da lei de anistia, o que se lia ‘art. 10. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça, decidir a respeito dos requerimentos fundados nesta Lei’, e, ‘art. 12’” (fl. 4, e-doc. 46).



    Assevera “presentes os requisitos do artigo 300 e seguintes, bem como o artigo 932, todos do novo Código de Processo Civil, o relator do presente recurso ordinário pode e deve antecipar a tutela de urgência requerida” (fl. 5, e-doc. 46).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário, reformando a decisão que denegou a segurança do mandamus impetrado e determinando à autoridade coatora que publique a portaria para surtir seus efeitos” (fl. 6, e-doc. 46). 



    5. Em 15.9.2021, a União apresentou contrarrazões e requereu “que o presente recurso ordinário não seja conhecido, haja vista não ter sido esgotada a instância recorrida, ou, caso conhecido, reste improvido, mantendo-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 6, e-doc. 61). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Comprova-se, na espécie, óbice jurídico insuperável ao seguimento regular do presente recurso, interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça pela qual extinto o mandado de segurança sem resolução de mérito.



    Estes os fundamentos da decisão:



    “7. Conforme relatado, a presente impetração volta-se contra a demora da Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em proferir decisão definitiva acerca no requerimento para correção da portaria declaratória da condição de anistiado político do falecimento marido da impetrante, formulado em junho de 2017, em contrariedade à duração razoável do processo administrativo.



    8. De fato, o princípio da eficiência deve nortear todos os processos que tramitam nas vias administrativas, e está insculpido na Constituição Federal, que, em seus arts. 5°, LXVIII, e 37, impõe o dever administrativo de razoável atuação, de desempenhar suas atividades com presteza e rendimento funcional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de processos ali tramitados.



    9. Todavia, conforme se afere da documentação de fls. 55/60, na data da impetração, o requerimento informado pela impetrante ainda se encontrava em trâmite na Comissão de Anistia, órgão que possui a atribuição de auxiliar o dirigente da Pasta ministerial, e que possui competência de analisar e julgar os recursos interpostos nos procedimentos administrativos de anistia, consoante estabelece o art. 12 da Lei 10.559/2002, verbis:



    ‘Art. 10. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos requerimentos fundados nesta Lei. 



    (...) Art. 12. Fica criada, no âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia, com a finalidade de examinar os requerimentos referidos no art. 10 desta Lei e assessorar o respectivo Ministro de Estado em suas decisões. 10. É evidente, portanto, a ilegitimidade passiva da Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para atender o pleito do impetrante, conforme orientação pacífica desta Corte Superior.



    (…)



    11. Logo, revela-se manifesta a absoluta ilegitimidade passiva do titular da Pasta ministerial, e, por conseguinte, a incompetência do STJ para apreciar e julgar o presente mandamus, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito. 12. Pelas razões expostas, com amparo no arts. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, combinado com os arts. 485, VI, do CPC/2015 e art. 212, do RISTJ, denego a segurança e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, pela ilegitimidade passiva da autoridade coatora.” (decisão monocrática recorrida, fls. 1-4, e-doc. 42). 



    7. Pacífica é a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a interposição do recurso ordinário em mandado de segurança, previsto na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, exige o exaurimento prévio da instância recorrida, não sendo cabível contra decisão denegatória monocrática que não tenha sido objeto de análise pelo colegiado competente pelo recurso interposto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 35.966-AgR, de minha relatoria, DJe 14.2.2019). 



    “O art. 102, II, ‘a’, da Constituição Federal define a competência desta CORTE para julgar recurso ordinário na específica hipótese de ‘o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão’.



    No caso, o recurso ordinário não instaura a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, por atacar pronunciamento monocrático; sendo, portanto, inadmissível. 



    Nessa linha, esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível recurso ordinário contra decisão monocrática que denega mandado de segurança, uma vez que o artigo 102, II, ‘a’ da Constituição Federal prevê que a competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal pressupõe o esgotamento prévio da instância antecedente. Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido” (RMS n. 34.604-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, sendo exigível o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo regimental. 2. Recurso a que se nega seguimento (RMS n. 32.488 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.12.2013).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. RECURSO ORDINÁRIO DIRETAMENTE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA PELO RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, no âmbito desta Corte, pressupõe o prévio esgotamento de instância. II – Agravo regimental a que se nega provimento (RMS n. 31.965-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.2.2014).



    “Tratando-se de decisão monocrática, emanada de Relator da causa mandamental, torna-se indispensável - para que se viabilize a interposição do recurso ordinário para a Suprema Corte - que esse ato decisório tenha sido previamente submetido, mediante interposição do recurso de agravo (“agravo regimental”), à apreciação de órgão colegiado competente do Tribunal Superior da União. Precedente” (RMS n. 24.237-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 3.5.2002).



    8. A Advocacia-Geral da União assinalou que “o Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática do Relator, denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência do STJ. Dessa decisão, interpôs-se o recurso ordinário em tela. Em assim agindo, a parte recorrente não esgotou os meios impugnativos da decisão recorrida na instância a quo, como seria de rigor” (fl. 3, e-doc. 61).



    Impõe-se, na espécie, estrita observância à legislação de regência e à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora